Tribunal: TJES
Processo: 0006176-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006176-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CEZAR FINOTIO NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CERTIDÃO SOBRE “RELATÓRIO DE FIXAÇÃO”. CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 158-B, III, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EMISSÃO PELA SECRETARIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO FÁTICA EM FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante insurge-se contra decisão monocrática que indeferiu pedido de expedição de certidão pela Secretaria Judiciária para atestar a existência ou não de “relatório de fixação”, previsto no art. 158-B, III, do CPP. Alega violação ao direito constitucional de obtenção de certidões (art. 5º, XXXIV, “b”, CF/88). O pedido foi formulado após o encerramento da instrução, julgamento da apelação e interposição de recursos especial e extraordinário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de obrigação legal para emissão de certidão sobre etapa procedimental da cadeia de custódia;

(ii) Responsabilidade institucional pela documentação da “fixação” do vestígio;
(iii) Limites do direito à certidão conforme regulamentações do CNJ;
(iv) Configuração de preclusão consumativa e inovação fática recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A etapa de fixação prevista no art. 158-B, III, do CPP constitui procedimento técnico atribuído à perícia oficial, não exigindo a elaboração de documento autônomo denominado “relatório de fixação”. O laudo pericial, consolidado com base nos registros de flagrante e formulários da cadeia de custódia, é o instrumento hábil para tanto. A solicitação da defesa demandaria análise e interpretação não compatíveis com a função cartorária, extrapolando o direito de certidão. Verifica-se, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa e temporal, sendo vedada a inovação probatória em sede recursal. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que não cabe ao Judiciário certificar a ausência de documentos cuja elaboração não é exigida por lei.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental conhecido e não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por Carlos Henrique Aguiar Sabadine, contra decisão monocrática (ID. 12270876) que indeferiu pedido de expedição de certidão, atestando a existência ou inexistência de “relatório de fixação”, nos termos do artigo 158-B, inciso III, do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta que o pedido tem natureza meramente administrativa, visando ao exercício do direito à obtenção de certidões públicas, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal. Alega que a decisão recorrida viola os princípios da publicidade, transparência e acesso à informação, uma vez que a pretensão não envolve apreciação de mérito probatório, mas sim a simples certificação da presença ou ausência de documento nos autos (ID. 12285952).

A decisão exercendo juízo negativo de retratação (ID. 12394804).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID. 13364667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO

Trata-se de agravo regimental interposto por Carlos Henrique Aguiar Sabadine, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de expedição de certidão a ser elaborada pela Secretaria da 1ª Câmara Criminal, com o objetivo de atestar a existência ou inexistência de “relatório de fixação”, nos termos do artigo 158-B, inciso III, do Código de Processo Penal, documento este que, segundo a defesa, teria relevância para a aferição da regularidade da cadeia de custódia dos vestígios apreendidos.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A controvérsia posta diz respeito à possibilidade jurídica de o Poder Judiciário, por meio de seus órgãos auxiliares, especialmente a Secretaria da Câmara, emitir certidão sobre a existência de documento que, além de não previsto em lei como obrigatório, não integra os autos com a denominação pleiteada.

É necessário pontuar, desde logo, que o artigo 158-B, inciso III, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), trata da etapa de fixação no procedimento da cadeia de custódia, prevendo que se deve proceder à “descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime, ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento”.

Portanto, o ordenamento não exige a confecção de documento específico denominado “relatório de fixação”, bastando que tal etapa esteja devidamente contemplada no laudo pericial, peça técnica cuja elaboração é de responsabilidade exclusiva do perito oficial, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Neste caso, observa-se que os registros de apreensão dos entorpecentes se deram em contexto de flagrante delito, conforme boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, e que a descrição e rastreabilidade dos vestígios encontram-se documentadas nos autos, inclusive por meio do Formulário de Cadeia de Custódia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, indicando, inclusive, o número do envelope utilizado para acondicionar o material entorpecente.

O pleito recursal, portanto, não encontra respaldo na legislação processual penal vigente, tampouco nas normativas administrativas que regulam a atuação dos serviços auxiliares do Poder Judiciário.

As Resoluções CNJ n.º 121/2010 e 215/2015, que regulamentam o direito de obtenção de certidões judiciais e o acesso à informação, estabelecem que não serão atendidos pedidos que exijam análise, interpretação ou consolidação de dados que não sejam de competência do órgão requerido, como ocorre no presente caso, em que a defesa pretende, em última análise, que a Secretaria realize interpretação sobre eventual ausência de etapa procedimental, cuja responsabilidade é atribuída, por lei, à autoridade policial e pericial.

Importa destacar que não há nos autos negativa de acesso aos documentos existentes, mas sim a inexistência de documento com as características pretendidas, cuja confecção, reitera-se, não é juridicamente exigível.

Ademais, conforme bem pontuado pelo parecer do Ministério Público, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa e temporal, uma vez que a alegada ausência de relatório de fixação não foi arguida na resposta à acusação, tampouco nas razões recursais ordinárias, somente tendo sido suscitada após o julgamento da apelação e a interposição dos recursos especial e extraordinário, configurando evidente tentativa de inovação recursal, vedada em fase posterior à formação da coisa julgada formal e material nas instâncias ordinárias.

Tal entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência da preclusão mesmo em matéria penal, quando a defesa deixa de requerer a produção de provas, ou alegar nulidades em momento processual oportuno.

A tentativa da defesa de instrumentalizar o direito à obtenção de certidões, previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, “b”, da Constituição da República, não pode ser acolhida como meio de transferência de ônus probatório que lhe é próprio, ou de reabertura indevida de discussão probatória encerrada na fase de instrução e julgamento ordinário.

Nesse contexto, não se identifica qualquer ilegalidade, ou abuso na decisão monocrática que indeferiu o pedido, razão pela qual não há fundamento que justifique sua reforma.

ANTE O EXPOSTO, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental, mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida nos autos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo regimental e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.